Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730587-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMILSON SILVA ALMEIDA AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMILSON SILVA ALMEIDA em face da decisão (Id 134101057, origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum cível no 0721667-54.2022.8.07.0003, ajuizado em desfavor de LOJAS RENNER S.A., determinou ao agravante emendar à inicial para apresentar a “CTPS/contracheque, última declaração de imposto de renda e extratos bancários de todas suas contas dos últimos 3 meses”, a fim de viabilizar a análise pelo juízo do pedido de concessão ao benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 39250598), o agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, haja vista estar desempregado, percebendo atualmente benefício social, bem como faz parte do programa cartão gás, o qual é assegurado apenas às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Assevera que a decisão hostilizada inviabiliza o seu acesso à justiça e afasta a eficácia da jurisdição. Aduz ser suficiente a declaração de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça, que pode ser elidida apenas por prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” g.n. No caso, a decisão objurgada se restringe a determinar que o agravante emende à inicial para colacionar documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, hipótese não alcançada, em regra, pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Não se descuida ainda do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Porém, tais requisitos não restaram demonstrados. Nota-se que o juízo de origem postergou a análise do pedido de concessão à gratuidade de justiça, do qual caberia a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, V, CPC), para após o cumprimento de emenda à inicial pelo agravante. Nesse panorama, o pedido do recorrente para que esta Corte lhe conceda o benefício pretendido, além de violar o princípio da dialeticidade recursal, caracteriza supressão de instância. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora